Tribunal: TJMT
Processo: 1033230-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033230-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATO LUIZ DA COSTA - CPF: 046.636.711-28 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Fracionamento indevido de demandas viola os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da segurança jurídica, configurando abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das Turmas Recursais.

2. A divisão artificial de ações idênticas, com pedidos baseados na mesma relação jurídica, sobrecarrega o Poder Judiciário e caracteriza conduta temerária, devendo ser coibida para evitar enriquecimento ilícito da parte autora.

3. A extinção do feito sem resolução do mérito é medida necessária diante da configuração da ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

4.Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, combinado com o art. 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente alega que a presente ação e a ação no 1045167-66.2025.8.11.0001, discutem objetos distintos.

Pois bem.

Após a análise dos autos, constatou-se o fracionamento de demandas que versam sobre o mesmo objeto em discussão neste processo e na
ação no 1045167-66.2025.8.11.0001
, ou seja, o suposto desconto indevido.

Depreende-se dos processos que houve a divisão de reclamações, oriundas da mesma relação jurídica e fundamentadas em idêntica causa de pedir, o que demonstra a intenção de enriquecimento ilícito da parte demandante, devendo o Poder Judiciário coibir condutas como estas, as quais são claramente temerárias.

Não há que se falar em inobservância ao princípio do acesso à justiça quando se tem claro detrimento em relação ao princípio da boa-fé processual, o qual deve ser respeitado pelas partes, nos moldes do artigo 5o do Código de Processo Civil.

Evidencia-se a ausência de interesse de agir quando ocorre o fracionamento de pretensões em processos diversos e que poderiam ter sido postuladas em uma única demanda, cuja conduta não se amolda aos princípios da segurança jurídica, economia e celeridade processuais, portanto, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – FRACIONAMENTO INDEVIDO DE PRETENSÃO CONTRA A MESMA PARTE – ABUSO DE DIREITO – DEMANDA PREDATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. O fracionamento de demandas relacionadas à mesma relação jurídica viola os princípios da boa-fé processual e da cooperação, configurando um uso abusivo do Poder Judiciário. O direito de ação deve ser exercido em conformidade com as normas, princípios e valores do ordenamento jurídico, respeitando a natureza unitária do direito material também no âmbito processual, conforme previsto no art. 327 do CPC. A prática de fracionamento com o intuito de multiplicar ações sobre o mesmo tema caracteriza "demandismo" ou "demanda predatória", sendo uma tentativa de obter vantagem econômica indevida e sobrecarregar o Judiciário com ações repetitivas e idênticas, o que deve ser rejeitado. (N.U 1029805-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 15/09/2024)”

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA - RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. É o caso de manter a sentença que julgou extinta a ação, mesmo que por outros fundamentos. (N.U 1000715-36.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

O entendimento das Turmas Recursais segue na mesma direção:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR PELO FRACIONAMENTO DE AÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. PROVIMENTO No 26/2020.RECURSO IMPROVIDO. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)” Ao efetuar o fracionamento das ações a conduta da autora/apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), litigância de má-fé, eis que além de visa auferir enriquecimento ilícito, abarrota o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas, prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade que paga por esses processos. Recurso improvido. (N.U 1014801-70.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)”
“RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO DIFERENTES – MESMA PARTES - CONEXÃO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – ABUSO NO DIREITO DE LITIGAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.
(N.U 1035636-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025